Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de recurso contra decisão que deferiu antecipação de tutela recursal apenas em segundo grau, não se pode exigir que o executado tivesse apresentado seus argumentos defensivos em primeiro grau, que carece de competência para modificar decisões tomadas em segundo grau. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. É firme, tanto no STJ quanto no TJDFT, o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV do Código de Processo Civil) pode ser mitigada para assegurar a efetividade do processo de execução, desde que resguardado valor suficiente para permitir a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Constatado que o devedor aufere remuneração mensal que possibilita a sua subsistência e de sua família mesmo depois de deduzido o percentual a ser penhorado, mostra-se cabível o deferimento da penhora de parcela da remuneração do devedor, até quitada a dívida.

4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.